Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710277-67.2020.8.07.0000 Agravante(s) TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA e ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA Agravado(as) UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., FERNANDO ROCHA LUCK, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA., BIANCA MONTEIRO AZEVEDO, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e JEAN MORAIS OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 61837201 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão de contrato com restituição de valores n. 0711420-88.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a antecipação de tutela em favor de Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva para determinar o bloqueio da quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), via BacenJud, nas contas da correspondente de corretora de câmbio contratada pelos agravantes, a J.P.F Viagens e Turismo Ltda. e de suas associadas, também beneficiárias de depósitos bancários feitos pelos recorrentes, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., a J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (J&amp;B Turismo) e o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda (JL Viagens e Turismo). Em razões recursais (Id 15791004), os agravantes, Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva, requereram, em suma, a ampliação da antecipação de tutela já concedida na origem, a fim de incluir no bloqueio eletrônico, via BacenJud, a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, além dos administradores das correspondentes demandadas, que devem ser mantidos no polo passivo da ação para processamento e deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 134 §§ 2o e 3o do CPC. No mérito, pugnaram a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 15832701 e 15832702). Em petição no Id 15875433, requerem os agravantes a exclusão da empresa B&amp;T Corretora do polo passivo, porque a relação contratual entre ela e as correspondentes se encerrou em 22/1/2020, antes da compra realizada em 28/1/2020, mas pleitearam a manutenção da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., devido à subsistência do vínculo negocial entre esta e as demais requeridas em 8/4/2020. Na decisão catalogada no Id 16046687, esta Relatoria: i) não conheceu do agravo de instrumento em relação ao pedido de bloqueio de valores de pertencentes a Bianca Monteiro Azevedo, Jesse de Souza Oliveira, Jean Morais Oliveira e Fernando Rocha Luck e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e ao bloqueio de valores dos sócios, em relação àqueles para evitar supressão de instância; quanto a esta, por ausência de conteúdo decisório no pronunciamento que relegou o exame para depois da contestação; ii) deferiu o requerimento formulado pelos agravantes de desistência do agravo de instrumento em relação a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e julgou prejudicado o pedido de bloqueio de valores pertencentes a essa sociedade empresária por eles pleiteado; e iii) deferiu o efeito suspensivo tão somente para manter Bianca Monteiro Azevedo, Jesse de Souza Oliveira, Jean Morais Oliveira e Fernando Rocha Luck no polo passivo do processo n. 0711420-88.2020.8.07.0001. As agravadas J.P.F Viagens e Turismo Ltda. e Bianca Monteiro Azevedo apresentaram contraminuta ao recurso (Id 17840339), requerendo seu desprovimento. No Id 22425361, foi certificado o decurso de prazo para os agravados União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., Jesse de Sousa Oliveira e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., bem como foi certificado terem sido frustradas as tentativas de intimação dos agravados Fernando Rocha Luck e Jean Morais Oliveira. É o relatório. DECIDO. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0711420-88.2020.8.07.0001) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem (Id 84432787 do processo de referência), no dia 24/02/2021, na qual rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva das rés União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., J.P.F Viagens e Turismo Ltda. e Bianca Monteiro Azevedo, e resolveu o mérito da lide nos seguintes termos: (...) Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação aos réus UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JPF VIAGENS E TURISMO LTDA e BIANCA MONTEIRO AZEVEDO. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento de honorários, em favor dos patronos das rés UNIÃO, JPF VIAGENS e BIANCA, no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para rescindir o contrato de câmbio firmado e, confirmando a tutela antecipada, condenar a ré de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, a restituir aos autores o valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação em 20/04/2020 (data do primeiro comparecimento espontâneo). ACOLHO, ainda, o PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos sócios JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e das sociedades coligadas J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, bem como do sócio FERNANDO ROCHA LUCK. Em razão da sucumbência, condeno os réus (IEX, J&amp;B, GRUPO LIDER, JEAN, JESSE e FERNANDO) ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Resolvo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Após o trânsito, libere-se em favor da ré BIANCA MONTEIRO AZEVEDO o valor de R$23,08 constrito na pesquisa BACENJUD de ID 64826766, fls. 381/388. Transitado em julgado, também, libere-se em favor dos autores o valor de R$12.571,74 constrito em contas do réu FERNANDO na pesquisa BACENJUD de ID 64826766, fls. 381/388. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do CPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros).(...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)